Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719336-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MEDIMPLANTES - SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: TEBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB DESPACHO A agravante não comprovou, no ato da interposição do recurso (id 46862240), o recolhimento do preparo, apesar de tê-lo recolhido no dia seguinte, 19/05/23 (id 46882452), não obstante, não o fez em dobro, CPC 1.007, § 4o. Assim, à agravante para, no prazo de 5 dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 24/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator